Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DOS DESCONTOS À FOLHA DE PAGAMENTO. DESCABIMENTO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO. SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO.
1. Autoriza-se o Juiz, mesmo após publicação da Sentença, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, proceder à correção de erro material, conforme o artigo 494, I, do Código de Processo Civil.
2. O exercício da autonomia da vontade pelo titular da conta corrente de, a qualquer momento, revogar a autorização dos descontos em conta corrente concedida à instituição financeira no bojo de empréstimo bancário sujeita o correntista aos consectários contratuais decorrentes da opção por ele realizada, notadamente se não prover fundos ou deixar de efetivar o pagamento das parcelas pontualmente.
3. Não se pode submeter a administradora da conta corrente ao livre arbítrio do correntista obrigando-a a desvirtuar a natureza da contratação para fins de adequá-la a um contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. No caso, é precisamente esta a pretensão veiculada pelo consumidor ao requerer transpor as parcelas do mútuo descontadas em conta corrente à margem consignável de sua folha de pagamento restringindo-as à forma da lei de regência.
4. À míngua de ato ilícito, não há cogitar de compensação por dano moral.
5. Recurso conhecido e não provido. Erro material de digitação corrigido de ofício.